Tribunal: STF
Processo: HC 205965
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.8.2021, por Fernando Boberg, advogado, em benefício de Antonio Carlos Braz da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.8.2021, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.758.741/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR (Ação Penal n. 0000262-84.2015.8.16.0039) à pena de nove anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e quarenta dias-multa pela prática do delito previsto no parágrafo único do art. 333, na forma do art. 71, do Código Penal (corrupção ativa majorada). Narrou-se na denúncia:
    “O presente feito versa sobre esquema fraudulento de obtenção de Carteira Nacional de Habilitação — CNH, com violação dos procedimentos legais estabelecidos para avaliação teórica e prática dos candidatos. 
    O modus operandi dos denunciados é muito simples: os responsáveis pelas autoescolas exigiam de seus alunos quantia indevida para que fossem aprovados nos testes teórico/prático ou os particulares procuravam os responsáveis pelas autoescolas solicitando auxílio na aprovação dos exames teórico e prático, empreitada que era finalizada com a chancela do chefe da Ciretran de Cambará e também examinador e responsável pela aplicação do teste prático, o denunciado RAFFAELLO FRASCATI, e pelo funcionário público responsável pela aplicação dos testes teórico e prático ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, pessoas através das quais todo o esquema se desenvolvia.
    A fraude consiste, em resumo, na facilitação e auxílio da realização dos exames teórico ou prático dos candidatos. Assim, na ponta inicial estão os particulares, no centro os responsáveis pelas autoescolas e, na ponta final, o Chefe e o funcionário da Ciretran da cidade de Cambará/PR. 
    Portanto, urna vez que todos os denunciados estão unidos no propósito delitivo de fraudar os exames de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, todos são autores diretos e/ou indiretos dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva.
    A corrupção ativa na modalidade aumentada se materializou quando os particulares procuraram os representantes das autoescolas oferecendo dinheiro para que facilitassem o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. 
    A corrupção passiva na modalidade aumentada se materializou quando os representantes das autoescolas e os funcionários da Ciretran, mediante o recebimento de vantagem indevida de qualquer natureza, facilitaram os exames teórico e prático no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.
    Em síntese, este é o esquema fraudulento que se passará a desvelar em seguida. 
    FATOS DELITIVOS (…)
    3º FATO: Em data e hora não especificados nos autos, mas certo que entre o dia 25 de fevereiro de 2005 e 17 de março de 2005, em local não especificado, nesta cidade e comarca de Andirá/PR, EDER SCOPARO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após ter sido reprovado no teste prático destinado à aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (categoria B), ofereceu vantagem indevida consistente em dinheiro a ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA, diretor geral da autoescola Andirá, e pediu para que auxiliasse sua aprovação. 
    Assim, diante de tal solicitação, ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e em função de diretor geral da autoescola, solicitou a ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, funcionário público estadual, encarregado pelo chefe da Ciretran de Cambará/PR, senhor RAFFAELLO FRÀSCATI, de aplicar os testes teórico e prático. que facilitasse a aprovação de EDER SCOPARO na realização do teste prático. 
    Ato contínuo ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, em conjunto com RAFFAELLO FRASCATI, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo à conduta delituosa do outro, aceitaram a vantagem indevida e a pedido de ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA facilitaram a aprovação de EDER SCOPARO no teste prático para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação. 
    Consta do presente caderno apuratório que, ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA, no dia 17 de março de 2005, ligou para ROGÉLIO GARCIA DE MORAES e pediu para que ele auxiliasse EDER SCOPARO no teste prático, afirmando que ‘ele ia terminar de acertar e depois voltava a falar com Rogélio’ (f1.65/67- apenso 1). No dia seguinte, data marcada para o teste, ANTONIO CARLOS novamente ligou para ROGÉLIO e reafirmou o pedido feito em nome de EDER, sendo este aprovado pelos examinadores ROGÉLIO e RAFFAELLO, conforme pauta de exame prático de fl. 59 – apenso II.
    Sendo assim, ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, RAFFAELLO FRASCATI e ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA concorreram para o delito de corrupção passiva e EDER SCOPARO praticou o delito de corrupção ativa. (…)
    5º FATO: Em data e hora não especificadas nos autos, mas entre o começo do ano de 2005 e o dia 20 de março de 2005, em local não especificado nesta cidade e comarca de Andirá/PR, VALDECI DE ARRUDA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, para realizar o teste teórico destinado à aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, ofereceu vantagem indevida consistente em dinheiro no valor aproximado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA, diretor geral da autoescola Andirá, e pediu para que auxiliasse sua aprovação. 
    Assim, diante de tal solicitação, ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e em função de diretor geral da referida autoescola, solicitou a ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, funcionário público estadual, encarregado pelo Chefe da Ciretran de Cambará/PR, senhor RAFFAELLO FRASCATI, de aplicar os testes teórico e prático, que facilitasse a aprovação de VALDECI DE ARRUDA na realização do teste teórico. 
    Ato contínuo ROGÉLIO GARCIA DE MORAES consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, aceitou a vantagem indevida e a pedido de ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA facilitou a aprovação de VALDECI DE ARRUDA no teste teórico para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, repassando todo o gabarito do teste, via telefone, conforme conversa de fls. 97/105 - apenso I e a prova feita por VALDECI DE ARRUDA juntada à fl. 93 - apenso II. 
    Consta do presente caderno apuratório que, ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA, no dia 20 de março de 2005, às 9h12min, ligou para ROGÉLIO GARCIA DE MORAES e disse ‘tem um pra amanhã’, tratando-se de VALDECI, posteriormente falou sobre uma segunda pessoa (não identificada) que teria sido passada para o ‘cara lá’, depois disse que seriam quatro alunos, dois para ROGÉLIO e dois para ‘o outro’, todavia um deles não teria conseguido arruinar dinheiro. No mesmo dia, por volta das 19h30min ANTONIO CARLOS liga para ROGÉLIO perguntando do gabarito da prova e este dita todo o gabarito e orienta que VALDECI deve esperar no mínimo cinco candidatos saírem da prova pra depois ele se retirar da sala. Por fim, no dia seguinte, ANTONIO CARLOS novamente conversa com ROGÉLIO e confirma o nome de VALDECI DE ARRUDA (conforme fls. 88/92 e 97/105 - Apenso I). 
    Sendo assim, ROGÉLIO GARCIA DE MORAES e ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA concorreram para o delito de corrupção passiva e VALDECI DE ARRUDA praticou o delito de corrupção ativa. (…)
    7º FATO: Em data e hora não especificadas nos autos, mas entre o começo do ano de 2005 e o dia 23 de março de 2005, em local não especificado, nesta cidade e comarca de Andirá/PR, MANOEL GUSTAVO AGUIAR DUTRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, para realizar o teste prático destinado à aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (categoria A), ofereceu vantagem indevida consistente em dinheiro a ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA, diretor geral da referida autoescola, e pediu para que auxiliasse na sua aprovação. 
    Assim, diante de tal solicitação, ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e em função de diretor geral da autoescola, solicitou a ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, funcionário público estadual, encarregado pelo Chefe da Ciretran de Cambará/PR, senhor RAFFAELLO FRASCATI de aplicar os testes teórico e prático, que facilitasse a aprovação de MANOEL GUSTAVO AGUIAR DUTRA na realização do teste prático. 
    Ato contínuo ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, em conjunto com RAFFAELLO FRASCATI conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, aceitaram a vantagem indevida e a pedido de ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA facilitaram a aprovação de MANOEL GUSTAVO AGUIAR DUTRA no teste prático para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, conforme fl.141 - apenso II. 
    Consta do presente caderno apuratório que, no dia 24 de março de 2005, às 7h38min, ANTONIO CARLOS ligou para ROGÉLIO e afirmou que tinha um aluno que já tinha reprovado três vezes e que seria Manoel Gustavo Dutra, e Rogélio ressaltou que ‘ele’ iria querer o negócio adiantado. 
    Sendo assim, ROGÉLIO GARCIA DE MORAES, RAFFAELLO FRASCATTI e ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA concorreram para o delito de corrupção passiva e MANOEL GUSTAVO AGUIAR DUTRA praticou o delito de corrupção ativa” (fls. 12-20, e-doc. 11). 
    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente para diminuir a pena-base, fixando a pena definitiva em sete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de oitenta e seis dias-multa. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA). INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. 
    1. PRELIMINARES.
    1.1 NULIDADE PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DE UM DOS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA QUE PERMANECEU INERTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    1.2 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PRÉVIA AO DEFERIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 6º DA LEI Nº 9.296/96. NECESSIDADE APENAS DE INFORMAR O ÓRGÃO MINISTERIAL. PEDIDO EFETUADO PELA AUTORIDADE POLICIAL E DEFERIDO PELO JUÍZO, COM A DEVIDA CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    1.3 NULIDADE PELA INVERSÃO DA ORDEM DE COLHEITA DAS PROVAS ORAIS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO.
    1.4 ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPRESTABILIDADE DOS ÁUDIOS DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA QUE TEVE ACESSO AOS RELATÓRIOS CONTENDO A INTEGRALIDADE DAS DEGRAVAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO. AMPLA DEFESA CONTEMPLADA.
    2. MÉRITO
    2.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AO FEITO.
    3. DOSIMETRIA DA PENA
    3.1 READEQUAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REFORMA DA PENA DOS RÉUS ANTÔNIO, SIDIVAL, JOSÉ, LUCILENE E VALDECI. AUMENTO EXACERBADO EFETUADO PELO JUÍZO A QUO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DA APELANTE ANA PAULA.
    RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS ANTÔNIO, SIDIVAL, JOSÉ, LUCILENE E VALDECI PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS ROGÉLIO E ANA PAULA NÃO PROVIDOS. 
    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.
    DETERMINADA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O FIM DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (fls. 203-204, e-doc. 24).
    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.758.741/PR. Em 22.9.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 8.6.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O APELO NOBRE NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre na origem.
    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 113, e-doc. 32). 
    A defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    5. O acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental é o objeto do presente habeas corpus. Nele o impetrante sustenta que “NENHUM PEDIDO DA DEFESA, NENHUMA TESE DO PACIENTE FOI ENFRENTADO SOB O FALSO MANTO DE QUE NÃO FOI IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE A DECISÃO QUE INADIMITIU O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, NA ORIGEM, O QUE NÃO É VERDADE. NEM MESMO QUALQUER ASSUNTO INVOCADO PELA DEFESA CONSTA DO RELATÓRIO DAS DECISÕES” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alega que “o prejuízo ao PACIENTE é manifesto, pois foi condenado sem qualquer possibilidade contraditar as provas do processo, sem direito a ampla defesa diante da AUSENCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS, ONDE ALEGARIA CERCEAMENTO DE DEFESA, pois somente existe nos autos as degravações de interceptação telefônica, pois passados mais de 10 para o oferecimento da denúncia (a defesa não tem culpa disto), as supostas conversas ainda se encontravam em FITA CASSETE TOTALMENTE INAUDÍVEL” (fl. 3, e-doc.1). 
    Questiona a fixação da fixação da pena-base ao argumento de que o juízo sentenciante “considerou desfavorável também a circunstância judicial dos motivos do crime, de modo que a pena foi para 5 anos e 9 meses em primeiro grau, pois que, cada circunstância judicial(culpabilidade, motivos e consequências) tiveram peso, cada uma, de 23 meses, DE MODO QUE, SÓ PELO FATO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO CONSIDERAR IDÔNEO OS MOTIVOS DO CRIME, DEVERIA SE REDUZIR OS 23 MESES DE PESO QUE RECEBEU ESTA CIRCUNSTÂNCIA(MOTIVO), QUE SE REQUER” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Assevera haver “verdadeiro bis in idem na argumentação das consequências e culpabilidade, já que em ambas, a condução de CNH corrompida coloca em risco a sociedade” (fl. 13, e-doc. 1).
    Argumenta que “as duas circunstâncias judiciais mais que dobraram a pena, VIOLANDO O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA PROPORCIONALIDADE e contrariando o entendimento pacífico no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que ‘tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial’ (AgRg no HC 479.095/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA)” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ainda que via concessão de habeas corpus de oficio, deve ser concedida LIMINAR para se anular o processo, a fim de que o PACIENTE possa apresentar alegações finais, ou redução de sua pena base, ainda que via concessão de habeas corpus de oficio. No mínimo para se anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, sem qualquer explicação ou fundamento não enfrentou qualquer pedido feito pela defesa, determinando o enfrentamento das teses defensivas dispostas no recurso especial. 
    No mérito a concessão da ordem em definitivo nos termos propostos na liminar” (fl. 14, e-doc. 1). 
    6. A presente impetração foi distribuída, em 30.8.2021, ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção à Ação Ordinária n. 2003. Na mesma data, o Relator submeteu os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para a análise de eventual redistribuição da impetração.
    7. Em 1º.9.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal acolheu a manifestação do Ministro Dias Toffoli e determinou a livre redistribuição deste habeas corpus. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    9. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a assentar que o agravante deixou de impugnar parte dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso especial interposto pela defesa do paciente:
    “Colhe-se dos autos que a decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem (e-STJ, fls. 2.624-2.627) foi pautada na incidência das Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 282/STF. 
    No entanto, o agravante não impugnou os dois primeiros fundamentos da decisão, tendo simplesmente silenciado sobre a conformidade entre o acórdão e a jurisprudência deste STJ no tocante à continuidade delitiva (Súmula 83/STJ) e, quanto à aplicação da súmula 7/STJ, igualmente não houve manifestação. Estes dois argumentos da decisão agravada, utilizados para obstar a tramitação do recurso especial, deveriam ter sido atacados no agravo, o que não aconteceu. 
    Ademais, em recente julgamento dos EAREsp 746.775/PR, datado de 19/09/2018 e publicado em 30/11/2018, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto: (…)
    Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede o conhecimento da irresignação recursal” (fls. 116-117, e-doc. 32). 
    As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.9.2018).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição nulidade resultante da não apresentação de alegações finais e de ilegalidade na dosimetria da pena. 
    11. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. 
    12. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná afastou a alegada nulidade decorrente da não apresentação de alegações finais pela defesa do paciente sob os seguintes fundamentos:
    “Em sede preliminar, a defesa do recorrente Antonio Carlos Braz da Silva pugnou pelo reconhecimento de nulidade do feito, sob a alegação de que não houve, por parte deste, apresentação de alegações finais, o que, ao seu ver, acarretaria em nulidade absoluta. 
    No entanto, da detida análise dos autos, observa-se que a defesa constituída pelo recorrente foi devidamente intimada para apresentação da referida peça (mov. 434), tendo efetuado a leitura da intimação no dia 20/5/2018 (mov. 455), deixando, contudo, transcorrer o prazo sem apresentar as alegações finais (mov. 462).
    Portanto, resta evidente que a ausência de apresentação de alegações finais do apelante Antonio Carlos Braz da Silva se deu pela desídia da própria defesa, não podendo esta, assim, arguir eventual nulidade decorrente desse fato. 
    Essa é, inclusive, a inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. In verbis: 
    Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 
    Assim, não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto” (fl. 212, e-doc. 24).
    13. Para acolher a alegação de nulidade formulada pelo impetrante, divergindo do que afirmou o Tribunal de Justiça paranaense, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. RÉU REVEL. DECRETAÇÃO DE REVELIA ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DE RÉU REVEL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O advento de nova lei que deslocou o interrogatório como último ato da instrução processual, a princípio, não interfere na legalidade do ato questionado, porquanto como bem pontuou o STJ, incide, in casu, o princípio regis tempus actum.
    2. A nulidade decorrente da ausência de interrogatório do acusado, declarado revel deve ser alegada oportunamente, sob pena de preclusão.
    3. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 154.681-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. A tese defensiva acerca da carência de fundamentação da decisão de pronúncia não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar que a matéria deve ser examinada, por primeiro, pelo Tribunal local. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.580-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 
    14. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em dois anos e seis meses na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no acórdão pelo qual se julgou a apelação interposta pela defesa do paciente.
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    15. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR (Ação Penal n. 0000262-84.2015.8.16.0039) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelos crimes de corrupção ativa majorada nos termos seguintes:
    “1ª Fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)
    Culpabilidade: Analisando a culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta face às particularidades do agente e do fato, verifico que o réu agiu com dolo e alto grau de reprovabilidade de conduta, isto porque, conforme bem valorado pelo Órgão Ministerial o réu burlou os exames que visavam a avaliação quanto à capacidade teórica e prática de seus alunos para a obtenção da carteira nacional de habilitação (CNH), permitindo, portanto, que pessoas inaptas obtivessem a CNH gerando risco social intenso. 
    Antecedentes: De acordo com sua folha de antecedentes (seq. 415), o réu é primário, não havendo condenações definitivas nos cincos anos anteriores à data dos fatos. Não devendo, portanto, ser valorado. 
    Conduta Social: Não há, nos autos, elementos suficientes para qualquer valoração da vida do réu em seu ambiente familiar e social. Portanto, deixo de valorá-la. 
    Personalidade do agente: A personalidade do agente, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância. 
    Circunstâncias: As circunstâncias que envolveram a prática do crime não ensejam o agravamento da pena-base, visto que comuns ao tipo penal. 
    Motivos: evidente que a finalidade era a aprovação de alunos inaptos de sua autoescola em exames necessários para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação. 
    Consequências: As consequências do crime ultrapassam as previstas no tipo penal, uma vez que com o oferecimento da vantagem indevida ao funcionário público permitiu que alunos inaptos de sua autoescola obtivessem a CNH podendo, portanto, conduzir veículo automotor, colocando em risco a sociedade em geral, considerando que estes poderiam causar diversos tipos de acidentes de transito em razão de sua inaptidão. 
    Comportamento da vítima: Não há que se falar em comportamento da vítima, pois se trata de crime vago. 
    À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, considerando a presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. 
    2ª fase: Agravantes e Atenuantes 
    Não há incidência de atenuantes e agravantes. 
    Assim, mantenho a pena em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. 
    3ª fase: Causas de aumento e diminuição 
    Não se faz presente causa de diminuição de pena.
    Todavia, evidente que se faz presente a causa de aumento de pena do parágrafo único do art. 333 do Código Penal, isto porque em razão da vantagem indevida oferecida pelo réu o funcionário público Rogélio praticou ato que infringia o dever funcional de reprovar candidato inapto a conduzir veículo automotor. 
    Por tal razão, aumento a pena fixada na fase anterior em 1/3 (um terço), ou seja, para 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 200 (duzentos) dias-multa. 
    Do Crime Continuado e da Pena Definitiva 
    Incide, no presente caso, a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, pois os fatos descritos na inicial acusatória, foram cometidos no mesmo período de tempo, com a mesma maneira de execução e em condições semelhantes de lugar, configurando crime continuado.
    Primeiramente, cumpre esclarecer que prevalece na doutrina e na jurisprudência que havendo concurso formal e continuidade delitiva entre os crimes, a pena só pode ter uma única exacerbação, ou seja, aplica-se somente o aumento do delito continuado, pois é o aspecto que predomina no contexto criminoso.
    Quanto ao aumento de pena o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da majoração nos delitos continuados, in verbis: (…)
    Assim sendo, em razão da quantidade de vezes em que foi reiterado o crime de corrupção (três vezes — fatos 3º, 5º e 7º), aumento a pena base em 1/5 (um quinto), fica o réu ANTONIO CARLOS BRAZ DA SILVA condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor ao tempo dos fatos, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, bem como ao pagamento das custas do processo. 
    Regime Inicial 
    Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o dispos